Tribunal: TJES
Processo: 5001612-82.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001612-82.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SCAQUETTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA DE ENERGIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da EDP que busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em decorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de responsabilidade da EDP pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após queda de energia decorrente de evento de força maior.
2.1 Direito do consumidor à indenização por danos morais em razão da descontinuidade do serviço essencial.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento de falha na prestação do serviço pela EDP, devido à excessiva demora no restabelecimento de energia elétrica.
4. A EDP não comprovou, de forma adequada, a regularidade do atendimento em virtude do evento de força maior, conforme alegado.
5. Inobservância do prazo estabelecido pela ANEEL para religação de energia em áreas rurais, configurando a falha na prestação do serviço.
6. Presença de danos morais presumidos, considerando a condição do consumidor, que reside em área rural e depende de equipamentos médicos.
7. Manutenção do valor da indenização fixado em sentença, considerado razoável e proporcional, conforme jurisprudência.
8. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que estabelece critérios para revisão do valor de danos morais.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da EDP pela demora no restabelecimento de energia elétrica, gerando direito à indenização por danos morais.
10. Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, art. 362.

11. Jurisprudências relevantes:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013

TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001612-82.2022.8.08.0044

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LUIZ CARLOS SCAQUETTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA DE ENERGIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da EDP que busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em decorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de responsabilidade da EDP pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após queda de energia decorrente de evento de força maior.
2.1 Direito do consumidor à indenização por danos morais em razão da descontinuidade do serviço essencial.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento de falha na prestação do serviço pela EDP, devido à excessiva demora no restabelecimento de energia elétrica.
4. A EDP não comprovou, de forma adequada, a regularidade do atendimento em virtude do evento de força maior, conforme alegado.
5. Inobservância do prazo estabelecido pela ANEEL para religação de energia em áreas rurais, configurando a falha na prestação do serviço.
6. Presença de danos morais presumidos, considerando a condição do consumidor, que reside em área rural e depende de equipamentos médicos.
7. Manutenção do valor da indenização fixado em sentença, considerado razoável e proporcional, conforme jurisprudência.
8. Aplicação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que estabelece critérios para revisão do valor de danos morais.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da EDP pela demora no restabelecimento de energia elétrica, gerando direito à indenização por danos morais.
10. Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 1.000/2021/ANEEL, art. 362.

11. Jurisprudências relevantes:

AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013

TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora alega ter sido surpreendido, no dia 01 de dezembro de 2022, com queda de energia elétrica por volta das 08:00 horas 3 e que somente 92 (noventa e duas) horas houve o restabelecimento, ou seja, por volta das 16:00 horas do dia 08 de dezembro de 2022.

O juízo sentenciante, assim, concluiu:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Nas razões recursais, a EDP argumenta que não houve falha na prestação dos serviços que pudesse sujeitá-la à responsabilidade pelo dano moral e material supostamente suportado pelo Recorrido, sob o fundamento de que no local do pedido havia ocorrido fortes chuvas, que provocaram queda de árvores ocasionando queda de cabo e poste e que a mesma situação ocorreu em inúmeras cidades do Estado e levou a Central de Monitoramento dos Sistemas, registrando que, devido ao evento de força maior, não mediu esforços para atender os locais em situação de emergência. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, em que pese a alegação de que a descontinuidade do serviço de energia se deu em virtude de força maior, verifico que a Recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor.

O que se impõe dos autos é a falha na prestação dos serviços pela Recorrente quanto ao restabelecimento dos serviços, em razão da ineficiência do serviço à disposição do Recorrido, ocorrido pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia, aproximadamente oito dias.

No caso em exame, o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas rurais de 48 (quarenta e oito) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.”)
foi excessivamente desrespeitado.

Observa-se que, ao contrário de 2 (dois) dias, a EDP demorou mais de 92 (noventa e duas) horas da suspensão da energia elétrica para proceder ao restabelecimento elétrico da residência do consumidor.

Ademais,
in casu
, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante, uma vez que o Recorrido reside na zona rural, sem vizinhos próximos, possui 69 anos de idade e problemas cardíacos e fazer uso de equipamento elétrico para respiração durante o período noturno, conforme demonstrado na exordial.

Vejamos a r. Sentença impugnada:

“Além da ausência dos serviços essenciais interrompidos, o requerente teve prejuízos com alimentos, e sem poder usar o seu aparelho de Apneia do Sono que necessita de energia para funcionar conforme os eventos 20391744 ao 20391745 dos autos.

Resta claro a nítida falha na prestação de serviços e a consequente indenização por danos morais, que além de seu caráter punitivo, serve como desestímulo para que novas condutas não mais aconteçam como o presente caso em que o requerido que extrapolou em muito os prazos estipulados na Resolução 1000/2021 da Aneel em proceder a religação da energia, deixando o requerente sem o seu serviço essencial, perdendo alimentos e sem poder usar o seu aparelho de Apneia do Sono que necessita de energia para funcionar.”

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é:
“
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
."
(TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)